Tribunal: TJMT
Processo: 1022210-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022210-50.2020.8.11.0000
PACIENTE: CELMO GALDINO BARBOSA
IMPETRANTE: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por Celmo Galdino Barbosa, contra acordão que, à unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, mantendo incólume a segregação cautelar do embargante, decretada na ação penal n. 1021948-91.2020.8.11.0003.
É o necessário.
Decido.
Os fundamentos sustentados na impetração não subsistem, pois, de acordo com as informações constantes no sistema de acompanhamento processual, ao sentenciar o feito, a autoridade indigitada coatora revogou a ordem de prisão, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, verbis:
ISTO POSTO, CONDENO o acusado CELMO GALDINO BARBOSA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses de detenção pela prática dos crimes de lesão corporal em desfavor da vítima Geraldo Paulo de Souza (Art. 147) e de descumprimento de medidas protetivas (Art. 24-A, da Lei 11.340/2006) e vias de fato em relação à vítima Dilcinéia de Souza , em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
[...]
Assim, considerando que o acusado encontra-se segregado, REVOGO a prisão preventiva e CONCEDO liberdade ao acusado CELMO GALDINO BARBOSA, entretanto, fixo as seguintes medidas protetivas e cautelares em favor das vítimas Geraldo Paulo de Souza e Dilcineia de Souza [...].
Guilherme de Souza Nucci, na obra Habeas Corpus, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 45, ao discorrer sobre as condições da ação, leciona:
Tratando-se de autêntica ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso, caso não mais subsista a violência ou a coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo ao não conhecimento do habeas corpus.
Assim, não há dúvida que a situação em exame se amolda a hipótese descrita no artigo 659 do Código de Processo Penal:
Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.
No mesmo sentido, preceitua o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
Art. 51 – Compete ao Relator:
(...)
I-B – Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Logo, cessado o constrangimento ilegal, fica evidenciada a perda superveniente do objeto do writ, inexistindo outro caminho senão a sua extinção, sem resolução do mérito, conforme se vê no seguinte aresto:
[...] Quanto ao pleito de revogação da custódia preventiva, forçoso reconhecer a perda do objeto recursal, pois, em sede de informações, o Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte noticiou que, em 19/12/17, foi concedida ao recorrente a liberdade provisória, mediante o cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, IV e V, do CP, tendo o alvará de soltura sido cumprido em 20/12/17. [...] (STJ, RHC 92.875/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018).
Por todo o exposto, julgo PREJUDICADO o pedido deduzido nestes autos, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal e no artigo 51, inciso I-B, do RITJMT, face a perda de seu objeto.
Procedidas às comunicações e registros necessários, arquivem-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.